Tribunal: STF
Processo: RHC 247558
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Guilherme Tadeu Colombo da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 901.507/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Neste recurso, o recorrente alega constrangimento ilegal sofrido pelo paciente decorrente da conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade na unificação das penas. 



    Sustenta que a reconversão das penas restritivas de direitos caracteriza ofensa ao título executivo judicial que considerou como suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e pagamento de um salário-mínimo em favor de entidade assistencial. 



    Requer, ao final, a cassação da decisão que reconverteu as penas substitutivas, determinando a suspensão das restritivas de direitos, para cumprimento após o término das penas corporais.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Direito Penal e Processo Penal. Execução Penal. Cumprimento de pena restritiva de direitos. Superveniência de nova condenação em pena privativa de liberdade. Regime fechado. Unificação das reprimendas. Pena restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade. Possibilidade. Entendimento do STF no sentido de que a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é legítima quando impossível seu cumprimento, hipótese do caso em tela. Parecer pelo não provimento do recurso”. (edoc. 70) 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 1.106. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, na apreciação do REsp 1.918.287/MG, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n. 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." 2. Hipótese que não se enquadra na exceção estabelecida pelo Tema n. 1.106, porquanto, embora o ora agravante tenha sido inicialmente condenado a penas restritivas de direito, houve condenação posterior à pena privativa de liberdade. 3. Agravo regimental não provido”. (edoc. 36) 



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Esta Corte - HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O pleito ataca acórdão que, em sede de mandamus prévio, manteve a decisão do Juízo executório, que reconheceu a incompatibilidade entre os regimes de cumprimento de pena aplicados ao paciente, determinando, após a unificação das reprimendas, a conversão das restritivas de direitos, aplicadas anteriormente, em privativa de liberdade. 



    A respeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, na apreciação do REsp 1.918.287/MG, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n. 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." (edoc. 18, p. 2, grifamos)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é legítima quando impossível seu cumprimento, como na espécie. Destaco precedentes desta Corte nesse sentido:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo qualificado. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Alegação de ilegalidade na unificação das penas. Inexiste. A conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é legítima quando impossível seu cumprimento. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 216979 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/08/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 234162 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CRIME DIVERSO QUE NÃO ADMITE SUBSTITUIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Caso sobrevenha, no cumprimento de pena restritiva de direitos, condenação à pena privativa de liberdade por crime diverso que não admite substituição, não configura constrangimento ilegal a reconversão da primeira, seguida da unificação com a segunda, se ambas forem de igual gravidade. Jurisprudência do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 210492 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/04/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente